Tribunal: TJMT
Processo: 1004033-30.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004033-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDA DO NASCIMENTO GAMA - CPF: 029.973.581-83 (RECORRENTE), AMANDA DO NASCIMENTO GAMA - CPF: 029.973.581-83 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.
GRATUIDADE MANTIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E
DO
DANO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.

No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônu
s de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Justiça gratuita mantida.

2.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazend
o o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.
Tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

a

indisponibilidade

financeira
, o tempo
despendido

na

tentativa
de

resolução
da
situação

causada
pela
própria

parte

reclamada
e a
perda
de
compromisso
da
reclamante
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 3.000,00
é
insuficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
merece

ser

majorad
a

para
R
$
6
.000,00
.

3.
Rec
urso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004033-30.2023.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
AMANDA DO NASCIMENTO GAMA

Recorrido
:
CVC BRASIL OPERADORA E
AGÊNCIA
DE VIAGENS S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

AMANDA DO NASCIMENTO GAMA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Sentença

proferida
no ID179116237/PJe2.
Concluiu
que:
houve

condu
ta

ilícita
da
parte

reclamada

em

razão
da
alteração
do
voo
e da
não

restituição
da
quantia

paga
pela
reclamante

pelas

passagens
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

recorrida
: a) a
restituir
o valor de R$ 1.172,09,
referente

a
o

pagamento
da
passagem

aérea
; e b)
ao

pagamento
da
quantia
de R$ 3.000,00, a
título
de
danos

morais
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID179116238/PJe2.
Sustentou
que o
quantum
indenizatório

fixado

na

sentença
é
ínfimo
e
requereu

sua

major
ação
para a
quantia
de R$ 15.000,00.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID179116247/PJe2.
Impugnou
a
gratuidade
da
justiça
e, no
mais
,
contrapôs

os

fundamentos
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
tes
es

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

su
a

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
ou
a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2.
A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agr
avo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
(Negrito
nosso
)

(...) .
1.

Deve

ser

mantido
o
d
eferimento
da
justiça

gratuita
se o
impugnante

não

comprovou
que
o

impugnado

tem

condições
de
arcar
com o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.

(...
)
.
(
Processo
APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001,
Segunda

Câmara

Cível
,
Publicação
: 25/06/2018,
Julgamento
: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possa

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiente
.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, faz alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo
a

presunção de veracidade da hipossuficiê
ncia declarada,
conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...)
1
. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas
processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 10
07390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15
.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente
se
declarou

hipossuficiente
(ID 179116239/PJe2) e
por

ausência
de
impugnação

específica
e
provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
,
razão
pe
la
qual

mantenho
a
gratuidade
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objeti
vo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provoc
ado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
So
mente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CA
TARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincent
ivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

No caso em análise,

em razão da alteração da passagem,
a
reclamante

perdeu um compromisso
importante para ela (C
ongresso de atualização técnica de Karatê-do Tradicional-
Goshin
-Do)
,
despendeu bastante tempo na tentativa de resolução da situação
(ID 179116221/PJe2; ID 179116222/PJe2; e ID 179116223/PJe2)

e
ficou
privada dos recursos financeiros no
valor de
R$ 1.172,09
.

Portanto
,
sopesando

o
s

critérios
explicitados anteriormente
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença
(R$ 3.000
,00
)
mostra
-se
reduzido
,
devendo

ser

majorado

para
R
$
6
.000,00
,
quantia

que
certamente

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para
majorar
o
quantum
indenizatório
para a
quantia
de
R$
6
.000,00 (
seis
mil
reais
)
,
mantendo
-se o
decisum

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

adv
ocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023